Tribunal: TJPA
Processo: 0848042-21.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0848042-21.2021.8.14.0301

APELANTE: RAIMUNDO JORGE MOREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO DE CRÉDITO PESSOAL EM RAZÃO DE JUROS ABUSIVOS C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SENTENÇA

JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. DECISÃO REFORFADA. JUROS REMUNERATÓRIOS SOFREM LIMITAÇÃO PELA TAXA MÉDIA APURADA PELO BANCO CENTRAL. RECURSOS CONHECIDO E PROVIDO.

I-
Argumenta que foram pactuados juros de 18,01% a.m. e 649,6% a.a., incompatíveis com a taxa média de mercado para operações desta espécie à época da contratação, qual previa 5,90% a.m, portanto, a taxa pactuada se mostra abusiva.

II-
A taxa de juros moratórios não pode exceder a 1%, mas podem ser acumulados com os juros remuneratórios, os quais não são vinculados a limitação de 12% a.a., podendo ser acordado entre as partes em contrato, no entanto, os juros remuneratórios sofrem limitação pela taxa média apurada pelo Banco Central, não se enquadrando nesses parâmetros, os juros serão considerados abusivos.

Assim, constata-se que os juros de 18,01% a.m. e 649,6% a.a. ajustados em contrato, não correspondem aos juros fornecidos pelo site do Banco Central para o mês de assinatura do contrato (outubro/2019), bem como, estão acima da média dos juros fornecidos pelo órgão oficial (5,88 a.m. e 98,55 a.a.).

III-
Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO e DOU PROVIMENTO para reformar a sentença e adequar os juros a média do mercado.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0848042-21.2021.8.14.0301

APELANTE: RAIMUNDO JORGE MOREIRA DA SILVA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: BANCO BMG SA

ADVOGADO: JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
RAIMUNDO JORGE MOREIRA DA SILVA
em face da sentença proferida pelo Juiz da 2° Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário de Crédito Pessoal em Razão de Juros Abusivos c/c Danos Morais e Repetição do Indébito movida
em face ao
BANCO BMG SA
.

Consta da inicial da ação que o requerente realizou um empréstimo com o banco apelante no valor de R$ 1.300,66 (um mil e trezentos reais e sessenta e seis centavos), em 12 parcelas mensais de R$ 268,00 (duzentos e sessenta e oito reais). Posto isso, alegando cobrança de taxas superiores à média do mercado,

juros abusivos, onerando excessiva e unilateralmente o contrato, requereu revisão contratual, com consequente expurgos dos encargos onerosos, que o réu seja condenado a restituir em dobro os valores indevidamente cobrados e danos morais.

Deferida a justiça gratuita (ID 13242950).

Contestação no ID 13242958 e Réplica no ID 13243015.

Decisão de saneamento (ID 13243016).

Sentença proferida (ID 13243021), onde o juiz julgou improcedentes os pedidos.

Apelação interposta pela parte autora (ID 15186260), onde sustenta o recorrente que os juros remuneratórios estão acima da média do mercado, havendo necessidade de revisão.

Contrarrazões apresentadas pelo banco (ID 13243028).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0848042-21.2021.8.14.0301

APELANTE: RAIMUNDO JORGE MOREIRA DA SILVA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: BANCO BMG SA

ADVOGADO: JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

De início, importante ressaltar que o apelante defende que os juros remuneratórios estão acima da média do mercado.

Argumenta que foram pactuados juros de
18,01% a.m. e 649,6% a.a.,
incompatíveis com a taxa média de mercado para operações desta espécie à época da contratação, qual previa 5,90% a.m, portanto, a taxa pactuada se mostra abusiva.

Para a resolução da controvérsia, necessário se faz a consulta ao site do Banco Central para verificar as taxas de juros aplicadas na época, vejamos:

·

Segundo o site do Banco Central, segmento “pessoa física”, modalidade “Crédito pessoal não-consignado - Pré-fixado”, período de 08/10/2019 até 14/10/2019, a instituição financeira BANCO BMG S.A. possuía taxa de juros de 19,65 a.m. e 760,66 a.a., conforme consulta via link
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico?page=1&Segmento=1&Modalidade=218101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2019-10-08&historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=221101

·

A taxa média de mercado para outubro de 2019 era de 5,88 a.m. e 98,55 a.a.
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina

Sobre o assunto, importante mencionar que o tema já foi debatido em sede de Recurso Repetitivo:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO.
JUROS REMUNERATÓRIOS
. CONFIGURAÇÃO DA MORA.
JUROS MORATÓRIOS
. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

Para os efeitos do § 7º do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade.

Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício.

PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5º da MP n.º 1.963-17/00, reeditada sob o n.º 2.170-36/01.

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.

ORIENTAÇÃO 1 -
JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

ORIENTAÇÃO 3 -
JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.

ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.

ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários. Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min.

Luis Felipe Salomão.

II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.

O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF.

Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido.

Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.

Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor.

Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida.

Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido.

Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício.

Ônus sucumbenciais redistribuídos. (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Tema/Repetitivo 246

Tese Firmada:

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada
.

Em resumo, a taxa de juros moratórios não pode exceder a 1%, mas podem ser acumulados com os juros remuneratórios, os quais não são vinculados a limitação de 12% a.a., podendo ser acordado entre as partes em contrato, no entanto, os juros remuneratórios sofrem limitação pela taxa média apurada pelo Banco Central, não se enquadrando nesses parâmetros, os juros serão considerados abusivos.

Assim, constata-se que os juros
de 18,01% a.m. e 649,6% a.a. ajustados em contrato, não correspondem aos juros fornecidos pelo site do Banco Central para o mês de assinatura do contrato (outubro/2019), bem como, estão acima da média dos juros fornecidos pelo órgão oficial (
5,88 a.m. e 98,55 a.a.)
.

Posto isso, o Apelante deve ser restituído de todo valor que pagou a mais levando em consideração as taxas adequadas, montante esse a ser apurado em liquidação de sentença.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
e
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença e adequar os juros a média do mercado
.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 24/07/2024